Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-69.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Operadora de embalagens – Alegação de males ortopédicos ocupacionais de punho – Dúvidas acerca da incapacidade laborativa e nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvidas sobre os requisitos legais exigidos, necessária a conversão do julgamento em diligência para solução da controvérsia.

Converto o julgamento em diligência.